Tribunal: TJSP
Processo: 1041666-81.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Improcedência – Atraso de voo que ocasionou a perda de conexão com trem, ensejando atraso de cerca de 12 horas para chegada ao destino final – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Demandante que faz jus à

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Improcedência – Atraso de voo que ocasionou a perda de conexão com trem, ensejando atraso de cerca de 12 horas para chegada ao destino final – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Demandante que faz jus à indenização por danos morais conforme postulado, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Quantia pretendida na inicial, que, entretanto, mostra-se excessiva – Danos materiais que também se mostram cabíveis – Ação que deve ser julgada procedente – Sentença reformada - Recurso provido.